Tribunal: TJDFT
Processo: 0029002-84.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0029002-84.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: IVAN RODRIGUES DA ROCHA AGRAVADO: IVAN CASTELLI DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário (ID 11099791), situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 662.055 (Tema 837), afetado para a uniformização do entendimento acerca dos “limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 13345856). Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019